Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de roubo majorado, com emprego de arma branca, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e requer a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e se medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública, sendo fundamentada pela gravidade concreta do delito, em que o paciente utilizou uma arma branca para ameaçar a vítima.
A primariedade e os bons antecedentes do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
Medidas cautelares diversas são inadequadas no caso, dada a periculosidade evidenciada no modus operandi e o risco à ordem pública.
Precedentes do STJ confirmam a legalidade da prisão preventiva em casos de grave ameaça e emprego de violência no crime de roubo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca, e pela necessidade de garantir a ordem pública.
A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública estão suficientemente demonstrados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313; CPP, art. 282.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 878.477/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 857.854/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/8/2024.